Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. REGRA DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTRITOS CONSTITUEM REMUNERAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente a comprovação de que os valores penhorados em contas de titularidade da agravante constituem remuneração de trabalho autônomo ou verba de natureza salarial, a teor do artigo 833, inciso IV, do CPC, acertada se mostra a manutenção da penhora do numerário a fim de saldar dívida contraída voluntariamente pela executada.
2. O Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido da relativa flexibilização da norma inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Assim, não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação de seu crédito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.